Tribunal: TJDFT
Processo: 0723759-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723759-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFONSO VIDAL DA PAZ CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AFONSO VIDAL DA PAZ CAMPOS contra a decisão de ID 130816004 dos autos de origem, proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0711387-76.2022.8.07.0018, impetrado pelo agravante em face do COMANDANTE GERAL DO CBMDF e DIRETOR DE ENSIDO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência que pleiteava fosse determinado o ingresso e matrícula do impetrante no Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar (2o CPO/BM), que se iniciava efetivamente em 24/6/2022 (ID 130697416, fl. 14, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37397311), o agravante sustenta que é integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF e ocupa a graduação de Segundo Sargento, tendo ingressado na corporação em 1994, contando com mais de 21 anos de serviço efetivo; que foram lançados os Editais 47 e 48/2022 de abertura de processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar – CPO/BM – Turma 02/2022; que o Edital 47 trata das vagas por critério de antiguidade, ao passo que o Edital 48 regula o ingresso nas vagas pelo critério de merecimento; que o acesso pelo merecimento foi limitado somente aos Subtenentes da ativa, constantes dos Limites Quantitativos de Antiguidades – LQA dos Subtenentes; que militares que preenchiam os requisitos previstos, como o agravante, foram vedados de participar do Processo Seletivo para ingressar no Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 02/2021, em vagas pelo critério de antiguidade e merecimento intelectual, que restringiu a participação no critério por merecimento intelectual (provas); que houve violação ao artigo 79, da Lei n. 12.086/09, que trata dos limites quantitativos de antiguidade, visto que impôs a exclusão e afastou a possibilidade de o autor se inscrever no referido curso, mesmo preenchendo todos os requisitos legais; que os impetrados não seguiram a legislação castrense e nem obedeceram as orientações dos órgãos de controle, tal como a Decisão do TCDF n. 5759/2010, a qual orienta o CBMDF que, na promoção dos Subtenentes ao Posto de Segundo-Tenente, observe o contido nos artigos 79, § 3o, incisos I e II, e 89, da Lei n. 12.086/09. Requer a concessão da tutela antecipada, para ingresso e matrícula do agravante, nas vagas de merecimento intelectual, no Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar (2o CPO/BM), que se iniciou em 24/6/2022, até que sobrevenha decisão final. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para que o autor seja matriculado no curso que já se iniciou, ou no próximo, previsto para ter início em 21/8/2022. Custas recolhidas (ID 37397324). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Considerados os referidos requisitos cumulativos exigíveis, verifica-se que não assiste razão à parte agravante. Com efeito, a partir do atento exame dos autos de origem, verifica-se o Edital 48/2022 de abertura de processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar – CPO/BM – Turma 02/2022, limitou a participação dos Subtenentes da ativa, constantes nos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022, publicada no Anexo I, páginas 17 (dezessete) à 20 (vinte) do Boletim de Acesso Restrito n. 25, de 1° de junho de 2022, verbis (ID 130698682, fl. 4, dos autos de origem): 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1. O presente Processo Seletivo tem por objetivo o preenchimento das vagas pelo critério de mérito intelectual para o 2° Curso Preparatório de Oficiais Bombeiro Militar - 2° CPO/BM, considerando o que preceitua o art. 79, I, “b” e “c”, c/c art. 86, I, “g”, da Lei n° 12.086/2009, alterada pela Lei n° 13.459/2017. 1.2. O processo seletivo será regido por este edital e executado pela Comissão de Organização, Elaboração, Fiscalização, Apuração, Correção e Aplicação (COEFACA) do 2° CPO. 1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes nos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022, publicada no Anexo I, páginas 17 (dezessete) à 20 (vinte) do Boletim de Acesso Restrito n° 25, de 1° de junho de 2022, e que atendam as prescrições do presente edital. Ocorre que esta limitação encontra fundamento legal nos artigos 92, § 1o, 93, 96, § 1o, 100 e 101, da Lei n. 12.086/2009, que dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e dá outras providências, senão vejamos: Art. 92. Apenas os bombeiros militares que satisfaçam às condições de acesso e estejam compreendidos nos limites quantitativos de antiguidade serão relacionados pelas Comissões de Promoção, para estudo destinado à inclusão nos Quadros de Acesso. § 1o Os limites quantitativos de antiguidade, referidos neste artigo, destinam-se a estabelecer, por postos e graduações, nos Quadros e Qualificações, as faixas dos bombeiros militares que concorrem à constituição dos Quadros de Acesso. Art. 93. Quadro de Acesso é a relação nominal dos bombeiros militares organizados por postos ou graduações, dentro dos respectivos Quadros e Qualificações existentes na Corporação, colocados na seguinte ordem: I - decrescente de precedência hierárquica, de acordo com o disposto no Estatuto dos Bombeiros Militares, aprovado pela Lei no 7.479, de 2 de junho de 1986, para as promoções por antiguidade ou por ato de bravura; II - de forma crescente, a partir do primeiro colocado do curso inicial de cada Quadro, considerando-se a classificação geral entre todas as turmas existentes no respectivo curso para promoção por merecimento, baseada na ordem de classificação obtida ao final dos respectivos cursos; e III - decrescente, segundo o resultado da soma algébrica da quantidade de votos recebidos em todos os fatores de avaliação do desempenho para a promoção por merecimento aos postos definidos, conforme dispõem os incisos I a III do § 2o do art. 71. Art. 96. A promoção por merecimento é garantida aos bombeiros militares que concluíram, com aproveitamento, o curso do seu respectivo quadro ou qualificação, bem como será o único critério para a progressão do oficial bombeiro militar aos postos definidos, conforme dispõem os incisos I a III do § 2o do art. 71. § 1o Apenas o Oficial bombeiro militar que satisfaça as condições básicas e esteja compreendido no limite quantitativo de antiguidade fixado nesta Lei será relacionado pela Comissão de Promoção de Oficiais, para estudo destinado à inclusão nos Quadros de Acesso por Merecimento. Art. 100. O bombeiro militar não poderá constar de Quadro de Acesso quando não cumprir as condições básicas previstas no art. 86, bem como incidir em um dos seguintes quesitos: I - esteja submetido a conselho de justificação, conselho de disciplina ou processo administrativo de licenciamento; II - for condenado a pena privativa de liberdade, enquanto durar o cumprimento da pena, ou do prazo referente à sua suspensão condicional inclusive, não se computando o tempo acrescido à pena por ocasião de sua suspensão condicional; III - estiver de licença para tratar de interesse particular; IV - for condenado à pena de suspensão do exercício do posto, da graduação, cargo ou função, prevista no Código Penal Militar, durante o prazo dessa suspensão; V - for considerado desaparecido, extraviado ou desertor; VI - estiver em gozo de licença para tratamento de saúde de pessoa da família por prazo superior a 1 (um) ano contínuo; VII - for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada; VIII - for considerado não habilitado para o acesso, em caráter provisório, a juízo das Comissões de Promoção por, presumivelmente, ser incapaz de satisfazer ao critério estabelecido para o conceito moral de que trata o inciso II do caput do art. 94 e seu § 4o; IX - venha a atingir, até a data das promoções, a idade limite para permanência no serviço ativo; ou X - seja julgado incapaz, definitivamente, para o serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal ou esteja agregado há mais de 2 (dois) anos por ter sido julgado incapaz, temporariamente, em inspeção de saúde. Parágrafo único. O bombeiro militar incurso no inciso VIII será submetido a conselho de justificação ex officio ou a conselho de disciplina ex officio, conforme o caso. Art. 101. Será excluído do quadro de acesso o bombeiro militar que incidir em uma das circunstâncias previstas no art. 100 ou ainda: I - for nele incluído indevidamente; II - for promovido; ou III - for excluído do serviço ativo. Na hipótese, ainda que aplicada a legislação anterior, não seria adotada conclusão diferente, pois a Lei n. 6.302/1975, revogada pela Lei n. 12.086/2009, estabelecia ser necessário observar os limites quantitativos de antiguidade, nos seguintes termos: Art. 28. Apenas os oficiais que satisfaçam às condições de acesso, e estejam compreendidos nos limites quantitativos de antiguidade fixados na regulamentação desta Lei, serão relacionados pela Comissão de Promoções de Oficiais BM (CPOBM), para estudo destinado à inclusão nos Quadros de Acesso por Antiguidade e por Merecimento. Parágrafo único. Os limites quantitativos de antiguidade referidos neste artigo destinam-se a estabelecer, por postos, nos Quadros, as faixas dos oficiais BM que concorrem à constituição dos Quadros de Acesso por Antiguidade e por Merecimento. Ademais, assim prevê o Decreto Distrital n. 3.170/1976: Art. 3° - A fim de assegurar o equilíbrio de acesso tomar-se-á por base o efetivo total de oficiais BM por postos, dentro de cada Quadro, fixado em lei. Art. 4° - Os limites quantitativos de antiguidade, a que se refere o artigo 28, da Lei no 6.302, de 15 de dezembro de 1.975, para estabelecer as faixas dos Oficiais BM, por ordem de antiguidade, que concorrerão à constituição dos Quadros de Acesso por Antiguidade (QAA) e por Merecimento (QAM), são os seguintes: I - quando nos efetivos dos Quadros Orgânicos, houver até 10 (dez) oficiais, a totalidade: II - quando nos efetivos dos Quadros Orgânicos, houver mais de 10 (dez) Oficiais, concorrerão os 10 (dez) primeiros mais 1/4 (um quarto) do que exceder a esse número. § 1° - Os limites quantitativos referidos nos itens I e II, deste artigo, serão fixados: a) até 31 de janeiro - para as promoções de 21 de abril; b) até 31 de maio - para as promoções de 21 de agosto; c) até 30 de setembro - para as promoções de 25 de dezembro. § 2° - Periodicamente, a Comissão de Promoções de Oficiais BM fixará limites para a remessa da documentação dos oficiais BM a serem apreciados para posterior ingresso em Quadro de Acesso. § 3° - Sempre que, da divisão prevista no item II deste artigo, resultar um quociente fracionário, será ele tomado por inteiro e para mais. § 4o - Serão também considerados incluídos nos limites quantitativos de antiguidade, para fins de inclusão em Quadro de Acesso por Antiguidade os Primeiros e os Segundos Tenentes BM que satisfizerem as condições de interstício e serviço arregimentado estabelecidas neste Regulamento, até a data da promoção. CAPITULO III Das Promoções Seção I Disposições Preliminares Art. 38 - O processamento das promoções obedecerá, normalmente, à seguinte sequência: (...) II - fixação dos limites quantitativos de antiguidade, para ingresso dos oficiais BM nos Quadros de Acesso por Antiguidade e Merecimento; É imperioso salientar que o Decreto Distrital n. 8.459/85 é inaplicável ao caso em estudo, pois este foi editado para regulamentar a Lei n. 6.333/1976, revogada pela Lei n. 8.255/1991. Convém examinar o teor do artigo 1o do aludido Decreto: Art. 1° - Este Decreto regula os Quadros de Oficiais BM de Administração (QOBM/Adm) e de Oficiais BM Especialistas (QOBM/Esp) do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal de que trata o § 3o do artigo 30 da Lei n° 6.333, de 18 de maio de 1976 bem como os critérios e as condições que asseguram aos Subtenentes e Primeiros Sargentos da Ativa da Corporação o ingresso nos referidos Quadros. É suficiente comparar a redação do supracitado artigo 1o do Decreto Distrital n. 8.459/1985, com o artigo 1o do Decreto Distrital n. 3.170/1976, para compreender que possuem âmbito de aplicação distintos, sendo este último o decreto que regulamenta a matéria, senão vejamos: Art. 1° - Este Decreto estabelece normas e processos para a aplicação, no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, da Lei n° 6.302, de 15 de dezembro de 1975, que dispõe sobre as promoções oficiais BM da ativa da Corporação. Portanto, não é possível aplicar o Decreto Distrital n. 8.459/1985, pois trata de legislação diversa da Lei n. 6.302/1975, revogada pela Lei n. 12.086/2009. Por todo o exposto, resta ausente a probabilidade do direito. Cumpre ressaltar, ainda, que não persiste o perigo da demora, tendo em vista que o curso preparatório teve início em 24/6/2022, como informa o agravante, mas o agravo de instrumento veio concluso apenas no dia 18/7/2022 (ID 37422053). Nesse passo, não merece reforma a r. decisão agravada. Assim, ante a inexistência dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Brasília/DF, 20 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora